Tribunal: STF
Processo: Rcl 95226
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020007-96.2023.5.04.0122, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
A CORSAN narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada, tendo o TRT 4 fundamentado a condenação na existência de culpa in vigilando do ente.
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“[e]Essa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), mas, para tanto, é necessário que seja indicada a prova dessa conduta, bem como o nexo entre ela (seja comissiva ou omissiva) e o dano experimentado pelo trabalhador. A decisão apenas menciona o conjunto probatório sem se desincumbir desse ônus. Logo, trata-se de condenação automática, que não observa a ADC 16, o Tema 246 e o Tema 1.118.” (e-doc. 1, p. 6).

 Defende que “a base jurídica para a condenação é explicitamente a inversão do ônus e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora” (e-doc. 1, p. 10), o que afrontaria o julgado dos paradigmas invocados. 
A CORSAN requer a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária da ora reclamante, ou, subsidiariamente, determinar que seja proferida outra decisão em observância aos precedentes vinculantes apontados.
É o relatório. Decido. 
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 

Compulsados os autos, verifico que o Juízo de Primeiro Grau concluiu que, no caso concreto, a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, “como tomadora dos serviços da empregadora da reclamante no período em que esta prestou serviços, também responde subsidiariamente pelos créditos que venham a ser apurados em virtude da presente decisão”. Por oportuno, colaciono trecho de interesse da sentença: 

“2.9 Responsabilidade das reclamadas. 
A responsabilidade solidária das duas primeiras rés – por integrarem um mesmo grupo econômico – já foi tacitamente reconhecida na decisão de ID 542c607, à qual me reporto a fim de evitar tautologia.
É incontroverso que a reclamante prestou serviços à Corsan por intermédio da reclamada Seltec Vigilância Especializada Ltda, em relação regulada por contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas. Assim, como tomadora dos serviços da empregadora da reclamante no período em que esta prestou serviços, também responde subsidiariamente pelos créditos que venham a ser apurados em virtude da presente decisão, a teor dos itens IV e VI da Súmula 331 do TST. 
A responsabilidade da Corsan abrange todas as parcelas deferidas, inclusive as de natureza indenizatória e contribuições previdenciárias, uma vez que a autora, ao tempo da rescisão, prestava serviços à essa demandada.  (...)
(...)” (extraído do sítio eletrônico do TRT 4, Id. n. 95adcab - grifos nossos).

Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional da 4ª Região confirmou a sentença de primeiro grau no que segue:

“5. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O Município de Rio Grande, a União, a FURG, a CORSAN e a AEGEA, quinto, sétima, sexta, terceira e quarta reclamadas insurgem-se contra a responsabilidade subsidiária imposta na Sentença. Requerem reforma.
Examina-se.
A reclamante foi contratada pela primeira reclamada na função de Vigilante. O contrato perdurou de 16-03-2015 a 26-12-2022.
Na Sentença assim foi examinada a questão:
(...)
Com efeito a reclamante na função de vigilante desempenhou suas atividades em prol das reclamadas, que firmaram contrato de prestação de serviços como tomadoras dos serviços prestados pela empregadora da reclamante, conforme documentos juntados aos autos.
A jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula nº 331, inciso IV, do TST, prevê a possibilidade de responsabilização da EMPRESA tomadora de serviços de modo subsidiário pelas obrigações do empregador (empresa interposta), desde que tenha participado da relação processual.
Firmou-se, ainda, entendimento no sentido de que o disposto na Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público, quando tomador de serviços.
Neste sentido a Súmula 11 deste Tribunal Regional do Trabalho:
A norma do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da Administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.
O inciso IV da Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, mediante a Resolução nº 96/2000, da Secretaria do Tribunal Pleno teve redação aperfeiçoada:
‘O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial’.
Não se nega a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas. A responsabilidade subsidiária não se confunde com a solidária. A responsabilidade subsidiária está vinculada a eventual comprovação de falta de idoneidade financeira do empregador, caso em que o tomador de serviços é chamado a responder pelos débitos trabalhistas, já que foi o beneficiário do trabalho executado pela parte reclamante.
Recorde-se que na hipótese dos autos a culpa ’in vigilando’ da Administração Pública está configurada. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter sido diligente o tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado.
Diante desse quadro, não há falar em violação ao disposto nos artigos 70 e 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 em decorrência da responsabilidade subsidiária reconhecida afirmada. Ademais, as normas invocadas não vedam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.
Note-se que não se está dizendo que tais normas são inconstitucionais, e sim, que são inaplicáveis ao caso. Assim, é exatamente por ter-se por válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as empresas que a responsabilidade desta é meramente subsidiária.
Repete-se que afirmar que, em se adotando o entendimento do item IV, da Súmula 331, do TST, inexiste violação a Súmula Vinculante 10, do STF. Nesse sentido, os fundamentos da decisão prolatada pelo Min. Ricardo Lewandowski, Relator na Rcl. 7218/AM. No mesmo sentido Informativo do STF nº 585, relativo à Reclamação 8550 AgR/SP, rel. Min. Eros Grau.
Ressalte-se que em julgamento no STF, na análise da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, ADC/16, cuja decisão foi publicada no DJE e DOU 02-12-10, embora tenha sido julgada constitucional a referida norma, o Supremo Tribunal Federal, nos debates e fundamentos da decisão considerou que ‘não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’. Veja-se nesse sentido o Informativo de nº 610 (22 a 26 de novembro de 2010).
Cabível a responsabilização do ente público, aqui também reclamado, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas reconhecidos à parte autora.
Quanto ao alcance da condenação, a responsabilidade subsidiária abrange a integralidade das verbas deferidas:
(...)
Sendo assim, não se trata de mera presunção de culpa, no caso concreto. Houve, sim, insuficiência de fiscalização pelos tomadores de serviços.
(...)
Sentença mantida.” (e-doc. 29, p. 25 a 31 - grifos nossos).

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pela trabalhadora para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente